Tribunal: TCU
Processo: 041.860/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4134/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, incisos III e V, alínea "g", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação do Sr. Maurício Cavalcante Filizola (XXX.078.783-XX) e do Sr. Francisco José Nunes de Freitas (XXX.399.053-XX), bem como a realização de diligência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado Ceará; c) expedir a determinação constante do item 1.6; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis, ao Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional, ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado Ceará e ao Ministro de Estado da Cidadania, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RITCU; e e) apensar os presentes autos à TCE a ser constituída, nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 041.860/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Luiz Gastão Bittencourt da Silva e outros. 1.6. Determinar ao Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional, com fundamento no art. 4o, § 4o, da IN-TCU 71/2021, que, na hipótese de os valores referidos no item 65 da instrução da Selog não terem sido restituídos, instaure imediatamente tomada de contas especial com vistas à apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção do respectivo ressarcimento, seguindo os trâmites e demais formalidades previstos na IN-TCU 71/2012 e na Portaria-TCU 122/2018.